Tribunal: TJDFT
Processo: 0740725-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao presente caso. A decisão que rejeita impugnação ao valor dos honorários periciais, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do CPC, não trata de matéria urgente, porquanto não se verifica a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Precedentes.

4. Portanto, constatada a inadmissibilidade do agravo de instrumento, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o recurso não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida.